Tribunal: TJDFT
Processo: 0007938-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO. AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE.

Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão.

O fato de a Ré trazer consigo, no interior do próprio corpo, substância entorpecente ajusta-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se confundindo com o mero ato de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, previsto no § 2o do mesmo dispositivo, o qual, em respeito ao princípio da subsidiariedade não alcança o fornecimento da droga.

Apelação não provida.